Tribunal: STF
Processo: Inq 4720
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de petição avulsa protocolada pela defesa de Márcio Henrique Junqueira Pereira em que requer a expedição de ofício à Polícia Federal, para que autorize a realização de viagem agendada para hoje, dia 10.1.2024.



    Afirma que, em 9.1.2024, se dirigiu ao Aeroporto de Guarulhos, para realizar viagem internacional. No entanto, informa que foi impedido pela Polícia Federal de embarcar, sob o fundamento de que há restrição ativa - datada de 06.11.2018 - determinada por este Tribunal, nos autos do Inquérito 4.720, Rel. Min. Edson Fachin.



    Alega que o impedimento é ilegal porque a denúncia oferecida, nos autos do Inquérito 4.720, foi rejeitada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão que transitou em julgado no dia 13.12.2021. Diante da rejeição da pretensão acusatória, entende que não subsistem cautelares alternativas válidas, aptas a impedir a realização de viagem pretendida.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que a defesa não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a data em que a viagem seria realizada (passagem aérea, comprovante de compra ou documento similar) nem mesmo individualizou, com precisão, a decisão que impôs as cautelares alternativas ao requerente. A deficiência na instrução do pedido - embora justificada, de certa forma, pela urgência do caso - poderia até mesmo comprometer a apreciação do pedido. No entanto, considerando que ao Poder Judiciário compete tutelar os direitos e garantias fundamentais, passo a examinar o pedido com base nos documentos juntados aos autos do presente inquérito policial.



    Na sessão virtual de 13 a 20 de agosto de 2021, a Segunda Turma rejeitou a denúncia oferecida pela PGR contra o requerente e outros dois acusados, com fundamento no art. 395, incisos I, II e III do Código de Processo Penal. Por esse motivo, tem razão a defesa em sustentar que não subsistem as cautelares alternativas fixadas, nestes autos, para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal.



    Assim, considerando que não há nada nestes autos que possa inviabilizar o direito de ir e vir do requerente, determino a expedição de ofício ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Posto da Polícia Federal do Aeroporto de Guarulhos, para que efetuem a baixa de quaisquer restrições decorrentes de medidas cautelares fixadas nos autos do Inquérito 4.720 e das Ações Cautelares 4.383 e 4.384 em relação a Márcio Henrique Junqueira Pereira. 



    Consequentemente, determino que as autoridades policiais se abstenham de impedir o embarque internacional do requerente, com base em restrições oriundas dos autos acima mencionados. Por cautela, destaco que a presente decisão, por óbvio, não invalida ou esvazia os efeitos de restrições impostas em outros processos, que eventualmente estejam ativas. 



    Dada a urgência do caso, atribuo à decisão força de mandado e ofício.



    Oficie-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Posto da Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, com cópia desta decisão.



    Cumpra-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente